Tribunal: TJMT
Processo: 1002096-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002096-90.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Nota de Crédito Rural, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), EDNA RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 453.626.881-20 (EMBARGANTE), LOURIVAL SANTOS DE ARAUJO - CPF: 441.800.041-00 (EMBARGADO), LUCINETE MARIA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 362.343.381-00 (EMBARGADO), LUCIENE MARIA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 314.418.311-34 (EMBARGADO), LENITA MARIA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 581.453.031-68 (EMBARGADO), EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA - CPF: 352.392.471-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DOS HERDEIROS DO
DE CUJUS
– REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NAS CONTAS DO FALECIDO – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O acórdão embargado se pronunciou sobre todos os argumentos suscitados pelo recorrente nas razões do recurso, tendo registrado, claramente, a necessidade de a embargante dar cumprimento à ordem do Juízo singular, a fim de apresentar a documentação exigida para o levantamento de saldo em conta do
de cujus
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por EDNA RIBEIRO DE ARAÚJO, em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de LOURIVAL SANTOS DE ARAÚJO E OUTROS.

Na ocasião, a Embargante fala da ocorrência de omissão e contradição, sob o argumento de que a decisão embargada contraria as provas dos autos e, além disso, adotou por fundamento o procedimento de inventário, o qual, por sua vez, não seria o caso dos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração o resultado do julgamento, ora embargado.

O acórdão embargado se pronunciou sobre todos os argumentos suscitados pelo recorrente nas razões do recurso, tendo registrado, claramente, a necessidade de a embargante dar cumprimento à ordem do Juízo singular, a fim de apresentar a documentação exigida para o levantamento de saldo em conta do
de cujus
.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado sobre o ponto em debate:

É que de acordo com a atenta leitura dos autos, a requerente EDNA RIBEIRO DE ARAÚJO, ora recorrente, ingressou com pedido de levantamento de valores, aplicações, saldo em conta vinculado do FGTS, em nome do falecido, contudo, sem esclarecer inicialmente ao Juízo de origem, a existência de outros 4 (quatro) filhos do falecido, que por seu turno, também possuem direitos sobre o patrimônio do genitor e que necessariamente deverão servir à partilha entre os sucessores.

É o que estabelece o artigo 1o da Lei no 6.858/1980:

Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020